Tribunal: TJSP
Processo: 1029619-15.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Litispendência – Requisitos – Art. 337, §§ 1o e 2o, do atual CPC - Postulada, nesta ação e na ação paralela, a declaração de inexigibilidade da dívida relativa ao contrato no 001783089300000, a nulidade do apontamento no valor de R$ 366,00, assim como a condenação no pagamento de indenização por danos morais - Pedidos e causa de pedir idênticos – Partes, todavia, que são distintas –

Ementa:
Litispendência – Requisitos – Art. 337, §§ 1o e 2o, do atual CPC - Postulada, nesta ação e na ação paralela, a declaração de inexigibilidade da dívida relativa ao contrato no 001783089300000, a nulidade do apontamento no valor de R$ 366,00, assim como a condenação no pagamento de indenização por danos morais - Pedidos e causa de pedir idênticos – Partes, todavia, que são distintas – Litispendência afastada.

Legitimação para a causa – Negativação – Inscrição realizada pela "Luizacred" – Banco réu que, na qualidade de mandatário, figura no site "serasaconsumidor.com.br" como emitente do boleto do débito negativado - Pedido de indenização por danos morais que deve ser direcionado, tão somente, à beneficiária do débito discutido – Ilegitimidade passiva reconhecida – Sentença de extinção do processo sem resolução do mérito mantida, mas por fundamentação diversa – Apelo da autora desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292963
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029619-15.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
CLARICE ARACY PLAZAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAÚ UNIBANCO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente) e MARCOS GOZZO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029619-15.2019.8.26.0576 -Voto no
2
VOTO No: 32915 - Digital
APEL.No: 1029619-15.2019.8.26.0576
COMARCA: São José do Rio Preto (6a Vara Cível)
APTE. : Clarice Aracy Plazas (autora)
APDO. : “Itaú Unibanco S.A.” (réu)
INTERDA: “Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento”
Litispendência Requisitos Art. 337, §§ 1o e 2o, do atual CPC -
Postulada, nesta ação e na ação paralela, a declaração de
inexigibilidade
da
dívida
relativa
ao
contrato
no
001783089300000, a nulidade do apontamento no valor de R$
366,00, assim como a condenação no pagamento de indenização
por danos morais - Pedidos e causa de pedir idênticos Partes,
todavia, que são distintas Litispendência afastada.
Legitimação para a causa Negativação Inscrição realizada pela
“Luizacred” Banco réu que, na qualidade de mandatário, figura
no site “serasaconsumidor.com.br” como emitente do boleto do
débito negativado - Pedido de indenização por danos morais que
deve ser direcionado, tão somente, à beneficiária do débito
discutido
Ilegitimidade passiva reconhecida
Sentença de
extinção do processo sem resolução do mérito mantida, mas por
fundamentação diversa Apelo da autora desprovido.

1. Clarice Aracy Plazas propôs ação declaratória de inexigibilidade
de débito c.c. indenizatória por danos morais, de rito comum, em face de “Itaú Unibanco
S.A.” (fls. 1/17).
O MM. Juiz de origem outorgou à autora o benefício da justiça
gratuita (fl. 30), bem como deferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial (fl.
15), “para determinar a suspensão, e não a retirada/exclusão, da inscrição do nome da parte
autora junto aos órgãos de proteção ao crédito em relação ao débito objeto dos autos” (fl.
31).
A “Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e
Investimento”, após ter suscitado preliminar de regularização do polo passivo, ofereceu
contestação (fls. 46/56), havendo a autora apresentado réplica (fls. 102/113).
O ilustre magistrado de primeiro grau, de modo antecipado,
reconhecendo que ficou demonstrada a litispendência, julgou extinto o processo sem
resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso V, do atual CPC. Condenou a autora
no pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios fixados
em R$ 1.000,00. Determinou, contudo, que, na execução das verbas de sucumbência, fosse
observado o art. 98, § 3o, do atual CPC (fls. 128/129).
Inconformada, a autora interpôs, tempestivamente, apelação (fls.
132/133), aduzindo, em síntese, que: não se verificou a litispendência; a ação paralela foi
movida contra a empresa “Luizacred”, tendo por objeto a negativação no valor de R$
366,00, enquanto o presente feito foi movido contra o “Itaú Unibanco”, tendo por objeto a
negativação no valor de R$ 22.997,16; as ações não são idênticas, uma vez que possuem
partes, causa de pedir e pedido diversos; o débito que originou a inscrição indevida está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029619-15.2019.8.26.0576 -Voto no
3
prescrito; ultrapassado o prazo para o ajuizamento da ação, o credor não pode apontar o
nome do devedor no cadastro de inadimplentes; prescrito o débito, é necessário declarar-se
a sua inexigibilidade; a inscrição indevida causou-lhe danos morais; não possui nenhum
débito perante o banco réu, visto que a dívida está prescrita; o banco réu deve ser
condenado no pagamento de indenização por danos morais; a sentença recorrida há de ser
reformada (fls. 134/147).
O recurso foi respondido pelo réu “Itaú Unibanco S.A.” (fls.
152/154), não havendo sido preparado, por ser a autora beneficiária da justiça gratuita (fl.
30).
É o relatório.
2. Há litispendência, nos termos do art. 337, §§ 1o e 2o, do atual
CPC, quando se reproduz ação idêntica a outra que já está em curso.
E as ações são idênticas quando possuem os mesmos elementos, ou
seja, quando têm as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo
pedido (mediato e imediato).
Discorrendo sobre a identidade de ações, elucidam NELSON NERY
JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY que:
“(...) As partes devem ser as mesmas, não importando a ordem delas
nos polos das ações em análise. A causa de pedir, próxima e remota
(fundamentos de fato e de direito, respectivamente), deve ser a
mesma nas ações, para que se as tenha como idênticas. O pedido,
imediato e mediato, deve ser o mesmo: bem da vida e tipo de
sentença judicial. Somente quando os três elementos, com suas seis
subdivisões, forem iguais é que as ações serão idênticas” (“Código
de processo civil comentado”, 16a ed., São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2016, nota 21 ao § 2o do art. 337 do CPC, p. 1010) (grifo
não original).
No caso em tela, embora na ação em debate e na ação paralela,
processo no 1029701.46.2019.8.26.0576, a causa de pedir e o pedido sejam idênticos, uma
vez que, em ambas as ações, a autora pretende a declaração de inexigibilidade da dívida
relativa ao contrato no 001783089300000, que deu ensejo à negativação de seu nome no
valor de R$ 366,00 (fl. 29 desses autos, fl. 27 dos autos paralelos), assim como a
condenação no pagamento de indenização por danos morais (fl. 16 desses autos, fl. 14 dos
autos paralelos), não está presente a identidade de partes.
A ação em análise foi proposta em desfavor do “Itaú Unibanco S.A.”
(fl. 1), ao passo que a ação paralela foi proposta em desfavor da empresa “Luizacred S.A.
Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento”, pessoas jurídicas distintas.
Logo, não se cuidando de litispendência, inviável a extinção do
processo com suporte no art. 485, inciso V, do atual CPC (fl. 128).
3. O apelo manifestado pela autora, todavia, não comporta
acolhimento por fundamento diverso.
A presente ação foi proposta em desfavor do “Itaú Unibanco S.A.”
(fl. 1), instituição financeira responsável pela emissão e administração do cartão de crédito
“Luizacred”, tendo por objeto: a declaração de inexigibilidade do apontamento no valor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029619-15.2019.8.26.0576 -Voto no
4
R$ 366,00 (fl. 29), com a consequente exclusão do nome da autora do cadastro de
inadimplentes; a condenação do banco réu no pagamento de indenização por danos morais
no valor correspondente a dez salários mínimos (fl. 16).
Comparecendo voluntariamente aos autos, a empresa “Luizacred
S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento”, depois de haver requerido a
regularização do polo passivo da ação, afirmou que: “o contrato na verdade envolve a
Luizacred e não o Banco Itaú” (fl. 46).
Há de se reconhecer, pois, que o banco réu não é parte legítima para
figurar no polo passivo da demanda.
Infere-se dos documentos de fls. 86/90 que o débito que deu origem
à negativação adveio de relação jurídica celebrada entre a autora e a empresa “Luizacred”,
não entre a autora e o banco réu.
Por outro lado, da análise do documento juntado pela autora à fl. 29,
não se pode concluir que o banco réu tenha determinado a inclusão de seu nome nos órgãos
de proteção ao crédito.
O aludido documento, correspondente à proposta de acordo para
pagamento de pendência financeira, disponibilizada no site “serasaconsumidor.com.br”,
que apenas é vislumbrada pelo consumidor mediante cadastro e uso de senha no site,
comprova apenas que o banco réu, na qualidade de mandatário da empresa “Luizacred”, é
responsável pela emissão do boleto para pagamento da querela existente entre a autora e a
“Luizacred”.
O fato de o banco réu figurar como emitente do boleto do pagamento
da pendência financeira não o torna parte legítima para a causa.
Isso é corroborado pelo documento de fl. 153, onde figura, de forma
clara, o nome da credora e responsável pelo apontamento do débito em nome da autora, no
valor de R$ 366,00, isto é, a empresa ““Luizacred S.A. Sociedade de Crédito,
Financiamento e Investimento”.
Logo, como mero mandatário, o banco réu não pose ser
responsabilizado pelo apontamento discutido.
Deve persistir o decreto de extinção do processo sem resolução do
mérito, mas com apoio no art. 485, inciso VI, do atual CPC.
4. Nessas condições, nego provimento à apelação contraposta,
mantendo a sentença terminativa do processo (fls. 128/129), entretanto, por motivação
distinta, mais precisamente, por ilegitimidade passiva “ad causam”.
Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
pelos advogados do banco réu (fls. 152/154), majoro, com base no art. 85, § 11, do atual
CPC, a verba honorária devida a eles pela autora, de R$ 1.000,00 (fl. 128) para R$
1.500,00 (mil e quinhentos reais), montante corrigido pelos índices da tabela prática
editada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo desde a data da publicação do acórdão.
Como a autora é beneficiária da justiça gratuita (fl. 30), as verbas de
sucumbência só podem ser exigidas se ficar atestado que ela perdeu a condição legal de
necessitada, nos termos do art. 98, § 3o, do atual CPC
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator